Tribunal: TJDFT
Processo: 0746861-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO IRDR 21. INAPLICABILIDADE RECONHECIDA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
3. A questão da legitimidade ativa do exequente foi expressamente analisada e decidida pelo colegiado desta e. 1a Turma Cível no acórdão 1651357 (Id 173346692 do processo referência), de modo que o pedido de suspensão do processamento do feito em razão do IRDR n. 21, requerido em razões recursais.
4. O acórdão embargado devidamente consignou que o eventual bis in idem ao aplicar a Selic a partir da EC n. 113/2021 não foi objeto de análise da decisão agravada, pelo que houve indevida inovação recursal, porque almeja o recorrente obter providência que não lhe foi negada, porque sequer submetida à deliberação do juízo de origem.
5. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
6. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.